Tribunal: TJPA
Processo: 0106131-46.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106131-46.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MILTON PRIMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de resquícios do fundo PASEP ajuizada por Milton Primo, condenando o banco ao pagamento das cotas do PIS-PASEP devidamente corrigidas e atualizadas. O apelante alega cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida em julgamento antecipado sem a prévia intimação das partes para especificação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O devido processo legal exige que as partes sejam previamente intimadas para se manifestarem sobre a produção de provas, sob pena de nulidade da sentença, conforme previsto nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

4.

A revelia do réu não exime o juízo da obrigação de oportunizar às partes a especificação de provas antes do julgamento antecipado, conforme disposto no art. 355, II, do CPC.

5.

A ausência dessa intimação configura cerceamento de defesa, comprometendo a regularidade do processo e a efetividade da ampla defesa e do contraditório.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reafirma a nulidade de decisões proferidas sem a prévia manifestação das partes sobre a necessidade de produção de provas.

7.

Diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para intimação das partes e regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide sem a intimação prévia das partes para especificação de provas configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

2.

A revelia do réu não exime o juízo da obrigação de oportunizar a manifestação das partes sobre a necessidade de produção de provas antes da prolação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 779160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011; TJ-MG, AC 10003190003024001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03.09.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0106131-46.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501

APELADO: MILTON PRIMO

ADVOGADOS:
FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO - OAB PA29576-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança de resquícios do fundo PASEP,
proposta por

MILTON PRIMO

em detrimento de
BANCO DO BRASIL,
objetivando haver por indenizado os valores decorrentes dos depósitos de PIS/PASEP, bem como seus atualizadores.

Sentença:
ID. 21116317, em sede de julgamento antecipado, e ainda diante da revelia do requerido, deu por procedentes os pedidos e condenou o banco a fazer o pagamento das cotas PIS-PASEP devidamente corrigidas e atualizadas.

Recurso:
de apelação cível
por
BANCO DO BRASIL
anunciando o desacerto da sentença, eis que maculada pelo cerceamento de defesa aquando do julgamento antecipado sem oportunização de prova, bem como pela inexistência de qualquer valor a pagar.

Levante manejado em:
01 de julho de 2024.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 21116326.

Determinado a correção do recolhimento do preparo no ID. 23456471. Providência atendida ao ID. 23757057.

Autos conclusos ao gabinete:
em 05 de dezembro de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0106131-46.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501

APELADO: MILTON PRIMO

ADVOGADOS:
FRANKLIN JOSE BARROS FELIZARDO - OAB PA29576-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Embora o Juízo seja o destinatário da prova (
competência exclusiva sua
), isso não o ilide de anunciar às Partes seu intento no julgamento antecipado do feito (
responsabilidade
) a fim de com tais requerimentos, deferir ou não as provas à lume do caso concreto (
sua atribuição
).

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A revelia do Recorrente, na origem, não ilide do julgador a obrigatoriedade de instar as partes a respeito do desejo de produzir provas, conforme predicado normativo do art. 355, II, parte final:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e
não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

O cerne da mácula que atinge a sentença recorrida não está localizado na possibilidade (
ou não
) da antecipação do provimento final, mas sim na ausência de intimação das partes sobre a possibilidade
(ou não
) de antecipação do julgamento da lide
caso não haja interesse em demais provas ou vistas por contraproducente e inúteis pelo Juízo.

A lesão -
julgamento antecipado da lide antes de seu anúncio ou até mesmo oportunização de provas
– atrai a nulificação da sentença. Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES MÍNIMOS DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVISÃO DAS TARIFAS DA CATEGORIA 'BAIXA RENDA' EM FAIXA. COMPETÊNCIA INTERNA DE TURMAS DE TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO REGIMENTO INTERNO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA. OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 7. Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a desnecessidade de sua produção, mormente porque, em contrarrazões, a empresa Rio Grande Energia postulou pela produção de provas documentais, não se podendo pressupor que todas aquelas provas que a empresa pretendia produzir seriam despiciendas ao julgamento da causa. 8. Em outras palavras, seria possível que a parte pretendesse a produção de provas documentais que tivessem em poder de terceiros, nos termos do que determina o artigo 341 do CPC. 9. Assim, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula(...) (STJ - REsp: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2011)

Que veio sendo mantida e reafirmada pelos Tribunais pares.

Corte
Mineira
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RÉU REVEL. PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS . PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . O réu revel pode intervir no processo e produzir provas quando se fizer representar a tempo de praticar atos processuais indispensáveis a essa produção (arts. 346 e 349 do CPC). Importa cerceamento de defesa quando o feito é antecipadamente julgado, sem que tenha sido oportunizado à parte ré, com procurador constituídos nos autos, especificar as provas que pretendia produzir.

(TJ-MG - AC: 10003190003024001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe e considerando que a sentença guerreada se vê atingida pela mácula do cerceamento de defesa, eis que não precedida da liturgia acertada, conheço do recurso e sou no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença devendo os autos retornarem à origem a partir da intimação das partes para especificar pontos e provas.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025